Tribunal: TJSP
Processo: 0009477-53.2014.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL– Extinção do processo – Insurgência da exequente acerca da necessidade da inversão do ônus da prova – Cabimento – Cabe ao Banco apresentar os extratos pleiteados– Constitui dever da instituição financeira zelar pela guarda dos documentos referentes aos seus clientes – Sentença reformada – Recurso provido *